Tribunal: TCU
Processo: 035.693/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12214/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.693/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Borges (XXX.056.468-XX); Carlos Henrique Melara (XXX.950.718-XX); Celso Geraldo Goncalves da Silva (XXX.968.338-XX); Dimas Aparecido Olenscki (XXX.050.628-XX); Divina Pereira de Camargo (XXX.227.168-XX); Edson Sotero de Almeida (XXX.471.826-XX); Ivanilda Poderis de Aquino (XXX.305.318-XX); Jose Benedito Ramos Valladao (XXX.345.018-XX); Leopoldina Ferraz Ribeiro (XXX.937.728-XX); Manoel de Souza Neto (XXX.930.958-XX); Ruben Reis Kley (XXX.431.758-XX); Samir Mikhael Hamra Filho (XXX.987.478-XX); Sueli Mota (XXX.505.728-XX); Walter Carlos de Almeida (XXX.334.468-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.